Tribunal: TJDFT
Processo: 0725377-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Oficina mecânica. Reparo de veículo. Falha na prestação do serviço. Ausência de nexo de causalidade entre as avarias anteriores ao conserto e a atuação da ré. Dano moral não configurado. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviço por oficina mecânica, determinando a restituição do valor pago pelo conserto do veículo R$ 2.600,00 e julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais adicionais (R$ 12.122,39) e danos morais (R$ 5.000,00).
2. Em suas razões, o recorrente pretende que seja acrescido ao valor da condenação a quantia de R$ 12.122,39, diante da necessidade de encaminhar o veículo a uma concessionária para conserto. Relata que a ré não concluiu o reparo no prazo firmado entre as partes, que houve a utilização de peças inadequadas, agravando a situação do automóvel, inclusive com resquícios de tinta de outros veículos. Objetiva, ainda, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Argumenta que é motorista de aplicativo e não pode utilizar o veículo por meses, inclusive em razão da necessidade de reparo mais demorado por outra oficina em razão do agravamento do estado do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a existência do dever de a ré indenizar o autor pelos reparos realizados na concessionária, após a retirada do veículo da oficina mecânica; (ii) a ocorrência de ofensa aos direitos de personalidade do autor a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora/recorrente.
5. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
6. Em que pese o decreto da revelia da empresa ré transcorrendo o processo sem a demonstração do conserto integral do automóvel, os documentos apresentados pelo recorrente não comprovam o nexo de causalidade entre os danos reparados pela concessionária Renault e o sinistro descrito na inicial.
7. O autor afirma que retirou o veículo da oficina recorrida por considerar excessivo o prazo de entrega e por avaliar como inapropriado o serviço e as peças utilizadas para o conserto. Reporta, ainda, a existência de resquícios de tintas de outros veículos. Não obstante, não houve demonstração efetiva de que os serviços realizados pela concessionária Renault tenham decorridos do conserto iniciado pela oficina ré, especialmente diante da constatação de que as avarias nas portas do veículo originaram-se de acidente de trânsito anteriormente ocorrido. Da mesma forma não é possível relacionar os respingos de tinta existentes com os serviços prestados pela ré.
8. Ante a ausência de demonstração da causa e efeito entre os danos adicionais pleiteados pelo recorrente, não há amparo jurídico para o reconhecimento do dever de indenizar. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a conexão daqueles danos com o acidente descrito na inicial (art. 373, II, do CPC).
9. Por este motivo, afigura-se correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelos serviços não realizados, mas afastou a indenização por despesas não relacionadas com a atuação da oficina ré.
10. Quanto ao dano moral, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, a frustação decorrente da situação vivenciada pelo autor não ultrapassou a barreira dos meros aborrecimentos comuns à vida em sociedade.
11. Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, não restou configurado o dano moral em dimensão passível de indenização.
12. A par das alegações do recorrente de que o serviço não foi executado, no período em que permaneceu na oficina, e de que utilizava o automóvel para o trabalho, observo que não houve uma pactuação expressa entre as partes de prazo para a conclusão do reparo. Além disso, o autor afirma que durante o período em que o veículo esteve no conserto, utilizou o carro de sua mãe para trabalhar, sem prova de que se tratava de utilização onerosa, motivo pelo qual a sentença também não merece reparo em relação aos danos emergentes mencionados.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Diante do benefício de gratuidade de justiça concedido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
16. Arbitro honorários à defensora dativa que atuou em benefício da parte recorrida. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça de contrarrazões, arbitro os honorários da advogada nomeada no valor de R$ 500,00.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.